Tribunal: STF
Processo: ARE 1554262
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E VIII, DO CÓDIGO PENAL) E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI N. 12.850/13). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    RECURSOS DEFENSIVOS. 1. ADMISSIBILIDADE. ALEGADAS NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO; DO RELATÓRIO POLICIAL E DA DECISÃO QUE DEFERIU OS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO QUANTO AOS INVESTIGADOS H., O., M., A. E J.; DA QUEBRA DE DADOS DO CELULAR DA VÍTIMA; E DO PRINT ENCONTRADO NO TELEFONE DE M. (RECORRENTE R. J. S.). TESES NÃO FORMULADAS EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO NOS PONTOS. 2. PRELIMINARES. 2.1. AVENTADA NULIDADE DA DENÚNCIA POR INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL (RECORRENTE A. F. DOS S. ). INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OUTROSSIM, TESE DE INÉPCIA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2.2. SUSCITADA NULIDADE DA APREENSÃO DO APARELHO TELEFÔNICO DE M. (RECORRENTE R. J. S.). INVIABILIDADE. ELEMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO QUE INDICAM QUE A RÉ M. A. DO P. ENTREGOU VOLUNTARIAMENTE O APARELHO TELEFÔNICO AOS POLICIAIS MILITARES. ADEMAIS, EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A APREENSÃO DO CELULAR. JUIZ DE ORIGEM QUE JÁ HAVIA DETERMINADO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA. PREAMBULARES AFASTADAS. 3. MÉRITO. 3.1. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA (RECORRENTES M. A. DO P., A. G. DE B. DE O. E R. J. S.), ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (RECORRENTE A. F. DOS S.) E ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO (RECORRENTES M. A. DO P. E R. J. S.) POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DOS AUTOS QUE TRAZEM INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA IMPUTADA AOS RECORRENTES. IMPRONÚNCIA NESTA FASE QUE DEVE OCORRER DE FORMA CRISTALINA E EXTREME DE DÚVIDA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ADEMAIS, EVENTUAL DÚVIDA QUE DEVE SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUNTAMENTE COM O CRIME CONEXO (ART. 78, I, DO CPP). 3.2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS ( TODOS OS RECORRENTES). INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE SÓ DEVEM SER AFASTADAS SE FOREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. ANÁLISE VALORATIVA DA PROVA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA PRÁTICA DO DELITO POR MOTIVO TORPE, DISSIMULAÇÃO, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 3.3. ALMEJADA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA (RECORRENTES A. G. DE B. DE O . E A. F. DOS S.). INACOLHIMENTO. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO SUBSISTENTES. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.



    RECURSO MINISTERIAL. REQUERIDA A INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. VIABILIDADE. RÉUS QUE DISPARARAM CONTRA A VÍTIMA POR APROXIMADAMENTE 19 (DEZENOVE) VEZES. INCLUSIVE, ACUSADOS QUE APARENTEMENTE FIZERAM USO DE UM FUZIL CALIBRE 5.56., O QUAL POSSUI O CONDÃO DE CAUSAR FERIMENTOS EXTENSOS E GRAVES. PRESENÇA DE ELEMENTOS A INDICAR A EXISTÊNCIA DE SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO OU BRUTALIDADE FORA DO COMUM. QUALIFICADORA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRONUNCIAMENTO DOS ACUSADOS NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, QUE SE IMPÕE.



    RECURSO DO RÉU R. J. S. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSOS DOS ACUSADOS A. F. DOS S., A. G. B. DE O. E M. A. DO P. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente